Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-36.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-36.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: LINDOVAL SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no abandono ou na ausência de interesse processual exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão apontada, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência dessa intimação pessoal impede que se presuma o desinteresse da parte, sendo injustificável aplicar sanção tão gravosa sem oportunizar a manifestação do demandante, conforme interpretação sistemática do devido processo legal.

O interesse de agir permanece enquanto não demonstrada a inutilidade da tutela pretendida, sendo incabível presumir sua ausência sem elementos concretos que demonstrem o perecimento do bem ou a absoluta impossibilidade de cumprimento da medida.

A legislação especial (Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º) autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, a critério do credor, devendo ser oportunizado o exercício dessa faculdade antes de eventual extinção.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção por abandono ou falta de interesse processual deve ser precedida da intimação pessoal da parte e, no caso de não localização do bem, é possível a conversão da medida, cabendo ao Juízo observar essas possibilidades antes de extinguir o feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000979-36.2019.8.05.0229
,

em que figuram, como
Apelante - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e, como
Apelad
o
- LINDOVAL SOUZA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
Sentença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7